Tribunal: TJSP
Processo: 1517514-77.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000267064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517514-77.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
VÍTOR RAFAEL CRUZ DAMASO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. Por maioria
de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto número 45.706
Apelação no 1517514-77.2018.8.26.0577
(1517514-77.2018 - 5a V.C SÃO JOSÉ DOS CAMPOS)
Apelante: VITOR RAFAEL CRUZ DAMASO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 198/203),
acrescenta-se
que
Vitor
Rafael
Cruz
Damaso
foi
condenado às penas de seis (06) anos, quatro (04) meses
e vinte e quatro (24) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-
multa, em regime fechado, por infração ao artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal.
Ele recorreu, ao término da audiência de julgamento,
às fls. 193, e sua Advogada apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 211/227, buscando sua absolvição,
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a
redução das penas, mediante a aplicação da atenuante da
menoridade, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, à fls. 231/244; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 253/258, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.

Com efeito, restou suficientemente provado que o
apelante, de fato, cometeu um delito de roubo qualificado,
conforme noticiado nos autos. Ao que tudo indica, ele
agindo em conluio com outro indivíduo, não identificado,
invadiu a residência de uma família, durante a madrugada;
e, ao ouvir barulhos pela casa, o casal se levantou.
Ocasião em que os bandidos renderam o ofendido; tendo
a ofendida conseguido se evadir pela porta da cozinha.
Eles simularam o porte de arma; e, dali subtraíram
diversos bens patrimoniais, tais como aparelhos celulares,
relógios de pulso, chaves do veículo, oitocentos e doze
reais, em dinheiro, e documentos das vítimas. Na
sequência,
evadiram-se.
As
vítimas
procuraram
a
Delegacia de Polícia, onde registraram um boletim de
ocorrência, tendo ambos reconhecido Vitor Rafael, por
fotografia, como autor do roubo (cf. fls. 14/15). Desta
forma, o inquérito policial fora instaurado, mediante
portaria (cf. fls. 02).
Ele, sempre que interrogado, ativera-se a negar a
autoria delitiva (cf. fls. 57 e 192/193). No entanto, o quadro
probatório o revela como inequívoco autor dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As vítimas sempre apresentaram declarações seguras,
coerentes e convincentes, pormenorizando o ocorrido.
Elucidaram que os bandidos invadiram a casa, durante a
madrugada, atuando em duplicidade de agentes, os quais
simularam o porte de arma de fogo. Ambos reconheceram
o increpado como seu algoz, ratificando o ato em sede de
contraditório, pessoalmente, sem titubearem (cf. fls. 12/13,
59 e 192/193). Suas palavras coesas e coerentes
consubstanciaram elemento seguro de prova.

Assim, a condenação não se dera com base em meras
suspeitas ou indícios. Inequívoca a materialidade e a
autoria do roubo duplamente qualificado consumado. Bem
demonstrados o concurso de agentes, através prova
testemunhal. As vítimas deixaram bem claro que o assalto
se deram em pluralidade de agentes. De modo que, não há
razão para se afastar a referida majorante.
Todavia, suas sanções devem ser reduzidas. O
aumento de um quinto aplicado sobre as básicas, por
conta das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, elencadas na sentença, sobretudo pelo fato de
terem invadido a casa da família, durante a madrugada,
será mantido, fazendo com que suas penas resultem em
quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e doze
dias-multa. Na segunda fase, aplica-se a mitigação de um
sexto, por conta da menoridade relativa, totalizando quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anos de reclusão e dez dias-multa. Fica preservado o
aumento de um terço, motivado pelo concurso de agentes,
perfazendo suas penas o total de cinco anos, quatro
meses de reclusão e treze dias-multa.
O regime prisional será alterado para o semiaberto,
com base no artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal,
que se mostra satisfatório como resposta penal; pois,
analisando-se as circunstâncias em que se deram os fatos,
e por se tratar de réu menor e primário, possível se faz a
fixação do regime intermediário.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
para reduzir as penas para os novos patamares de cinco
(05) anos, quatro (04) meses de reclusão e treze (13) dias
multa, e para fixar o regime semiaberto, mantendo-se, no
mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação Criminal n. 1517514-77.2018.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos - 5a Vara Criminal
Apelante: Vítor Rafael Cruz Damaso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto n. 37592
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 198/203, acrescenta-se que
Vitor Rafael Cruz Damaso foi condenado a 6 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, apela. Busca sua absolvição, por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, pede atenuação das penas pela menoridade.
Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Com a devida venia do douto Desembargador Relator,
ousamos divergir, em parte, de seu posicionamento, para que seja mantido o
regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito. As circunstâncias em que se deram os fatos não
favorecem o réu. Ao contrário, o ingresso em residência de família, durante a
madrugada e em comparsaria, apenas corroboram a periculosidade social
apontada na origem, à vista de diversos registros de envolvimento infracionais
existentes junto à Vara da Infância e Juventude (fls. 102/103).
Assim, apesar do tempo de prisão provisória, necessários o
rigor e vigilância mais severos, presentes no regime inicial fechado.
Nestes termos, proponho seja mantido o regime fechado,
acompanhando, no mais, o bem lançado voto de Sua Excelência, o Senhor
Relator.
Augusto de Siqueira
revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NILO CARDOSO PERPETUO
1052AFAE
6
7
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
CF3A5E1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1517514-77.2018.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.